Tribunal: TJES
Processo: 5009137-82.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2025-04-10

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO SOBRE A PROPRIEDADE DO BEM. INOVAÇÃO RECURSAL. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido pela Quarta Câmara Cível em agravo de instrumento nº 5009137-82.2024.8.08.0000. O acórdão embargado deu provimento ao agravo interposto, reformando decisão que havia deferido tutela de urgência para impedir a remoção de entulhos em terreno utilizado como passagem.

O embargante sustenta a existência de omissão e obscuridade no julgado, argumentando que a decisão não analisou adequadamente a titularidade do terreno e a existência de outras vias de acesso ao imóvel dos agravantes. Requer efeito infringente aos embargos para restabelecimento da tutela de urgência anteriormente concedida.

Além disso, apresenta petição informando "fatos novos".

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado; e (ii) analisar a possibilidade de inovação recursal por meio da petição de fatos novos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, mas apenas à correção de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

A questão da titularidade do terreno foi analisada no julgamento do agravo de instrumento e considerada como irrelevante para a decisão, pois o ponto central era o direito de acesso dos agravantes ao imóvel.

A contradição alegada pelo embargante não se configura, pois a discordância com a decisão não caracteriza vício interno no acórdão.

A petição de fatos novos configura inovação recursal, o que é vedado pelo ordenamento jurídico, uma vez que a análise do recurso deve se restringir aos elementos fático-jurídicos presentes no momento da sua interposição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, devendo demonstrar vício específico.

A titularidade do terreno é irrelevante para a análise da tutela de urgência sobre o direito de passagem.

A petição de fatos novos em sede recursal configura inovação recursal e não pode ser admitida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 18, 300 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt nos EDcl nos EDcl nos EREsp 1980234/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 12/09/2023; TJES, 1ª Câmara Cível, EDcl nº 5006050-89.2022.8.08.0000, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, j. 13/10/2023; TJES, 4ª Câmara Cível, EDcl nº 5006521-09.2021.8.08.0011, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, j. 24/07/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009137-82.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SEBASTIAO CLEMENTE DE SOUZA e outros

AGRAVADO: SEBASTIAO LEITE PELAES e outros (2)

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO SOBRE A PROPRIEDADE DO BEM. INOVAÇÃO RECURSAL. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido pela Quarta Câmara Cível em agravo de instrumento nº 5009137-82.2024.8.08.0000. O acórdão embargado deu provimento ao agravo interposto, reformando decisão que havia deferido tutela de urgência para impedir a remoção de entulhos em terreno utilizado como passagem.

O embargante sustenta a existência de omissão e obscuridade no julgado, argumentando que a decisão não analisou adequadamente a titularidade do terreno e a existência de outras vias de acesso ao imóvel dos agravantes. Requer efeito infringente aos embargos para restabelecimento da tutela de urgência anteriormente concedida.

Além disso, apresenta petição informando "fatos novos".

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado; e (ii) analisar a possibilidade de inovação recursal por meio da petição de fatos novos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, mas apenas à correção de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

A questão da titularidade do terreno foi analisada no julgamento do agravo de instrumento e considerada como irrelevante para a decisão, pois o ponto central era o direito de acesso dos agravantes ao imóvel.

A contradição alegada pelo embargante não se configura, pois a discordância com a decisão não caracteriza vício interno no acórdão.

A petição de fatos novos configura inovação recursal, o que é vedado pelo ordenamento jurídico, uma vez que a análise do recurso deve se restringir aos elementos fático-jurídicos presentes no momento da sua interposição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, devendo demonstrar vício específico.

A titularidade do terreno é irrelevante para a análise da tutela de urgência sobre o direito de passagem.

A petição de fatos novos em sede recursal configura inovação recursal e não pode ser admitida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 18, 300 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt nos EDcl nos EDcl nos EREsp 1980234/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 12/09/2023; TJES, 1ª Câmara Cível, EDcl nº 5006050-89.2022.8.08.0000, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, j. 13/10/2023; TJES, 4ª Câmara Cível, EDcl nº 5006521-09.2021.8.08.0011, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, j. 24/07/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
RONEY PERIM DA CRUZ
em face do acórdão proferido pela colenda Quarta Câmara Cível nos autos do Agravo de Instrumento nº 5009137-82.2024.8.08.0000, que deu provimento ao recurso interposto por Sebastião Clemente de Souza e outros, reformando decisão que havia deferido tutela de urgência para impedir a remoção de entulhos em terreno utilizado como passagem.

O embargante sustenta a existência de omissão e obscuridade no julgado, alegando que o acórdão não analisou adequadamente a questão referente à titularidade da área em discussão e a existência de outras vias de acesso ao imóvel dos agravantes. Argumenta que a decisão embargada desconsiderou elementos probatórios, como plantas oficiais depositadas no Cartório de Registro de Imóveis, que demonstrariam a existência de alternativas de passagem. Requer que seja conferido efeito infringente aos embargos, com a consequente reforma da decisão embargada, de modo a restabelecer a tutela de urgência anteriormente concedida, impedindo a continuidade das intervenções promovidas pelos agravantes no terreno.

Conheço dos embargos de declaração, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade.

No mérito, verifica-se que os argumentos apresentados pelo embargante se referem à discordância quanto ao julgamento do agravo de instrumento, e não a qualquer omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado.

O embargante alega que a decisão não examinou adequadamente a titularidade do terreno e a existência de outras vias de acesso ao imóvel. Todavia, tais questões foram devidamente analisadas e afastadas no julgamento do agravo, restando demonstrado que a discussão principal envolvia o direito de acesso à moradia, independentemente da propriedade do terreno. Vejamos ementa do acórdão embargado:

“Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER - INTERRUPÇÃO DE LIMPEZA DE TERRENO. ACESSO À MORADIA. RETIRADA DE ENTULHOS. AUSÊNCIA DE PROVA DO DANO OU USO INDEVIDO DE TERRENO ALHEIO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE TUTELA NÃO PREENCHIDOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar obrigação de não fazer aos agravantes visando interromper uso de máquinas no terreno de acesso à residência destes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para manter a tutela de urgência que determinou a interrupção do uso de máquinas pelos agravantes para limpeza de terreno que serve de passagem para sua residência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão recorrida fundamenta-se na alegação de que os agravantes estariam utilizando máquina para criar nova passagem, obstruindo o direito dos agravados. No entanto, o vídeo apresentado não comprova a criação de passagem ou derrubada de muro.

4.
A questão sobre a titularidade do terreno de passagem não afeta o direito dos agravantes de acessar seu imóvel e de manter a área livre de obstruções, sendo irrelevante, para fins desta demanda, a discussão sobre a propriedade do terreno de passagem.

5. A obstrução da passagem por entulhos prejudica o direito dos agravantes de ir e vir, sobretudo por se tratar de idosos, necessitando de acesso livre à sua residência. A manutenção da tutela imposta pode causar maior prejuízo aos agravantes.

6. O fato de o terreno de passagem pertencer à terceiro não confere aos agravados legitimidade para pleitear direito alheio em nome próprio, como alegado na defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A tutela de urgência para interrupção de atos relacionados à limpeza de terrenos e criação de passagem deve ser amparada por prova robusta da violação de direitos.
2. A obstrução do acesso ao imóvel residencial, especialmente em casos envolvendo pessoas idosas, fere o direito de ir e vir e configura prejuízo desproporcional em relação aos interesses dos agravados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 18 e art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: Não há citação específica de jurisprudência neste caso.”

Ademais, o vício da contradição far-se-á presente quando o
decisum
trouxer em seu bojo posições inconciliáveis entre si, autofágicas. Na precisa lição de Araken de Assis
1
, "
a contradição decorre da existência de proposições inconciliáveis entre si nos elementos do provimento e de um elemento em relação ao(s) outro(s)".

A contradição que autoriza a oposição de embargos declaratórios é a
interna
, ou seja, entre as proposições do próprio julgado,
e não entre a sua conclusão e a prova dos autos
. (STJ - EDcl no AgInt nos EDcl nos EDcl nos EREsp: 1980234 RS 2022/0001400-5, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 12/09/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 15/09/2023).

A contradição apontada é justamente entre a conclusão do julgamento e suposta prova dos autos, o que não autoriza a oposição dos aclaratórios.

Esclareço que, os aclaratórios não se prestam a sanar o inconformismo da parte com o julgamento ou a pretensão de rediscussão da matéria já decidida, tampouco à reiteração de teses já rechaçadas. (STJ. AgRg no ARESp 681.659/SP, Relatora Ministra Isabel Gallotti, 4ª Turma, julgado em 12/05/2015, publicado em 19/05/2015).

No que concerne à petição de fatos novos (Id 11229245) apresentada pelo embargante, impõe-se ressaltar que tal manifestação configura
clara
tentativa de
inovação recursal
, expressamente vedada pelo ordenamento jurídico.

Em respeito ao
princípio da devolutividade recursal
e à vedação à
supressão de instância
, a análise do recurso deve restringir-se aos elementos fático-jurídicos constantes no momento de sua interposição, sendo
inadmissível a introdução de novas questões ou provas nesta fase processual
.

Inclusive, quanto à superveniente informação sobre o falecimento de Sebastião Clemente de Souza, um dos embargados, tal fato não afeta o julgamento do agravo de instrumento já realizado.

A natureza da demanda originária indica que se trata de
obrigação de fazer
relacionada à
acessibilidade ao imóvel e direito de passagem
, o que não envolve direitos estritamente ligados à pessoa do falecido (como dano moral subjetivo ou alimentos). Assim, a causa pode ser
transmitida aos herdeiros
do falecido, e sua continuidade depende da habilitação dos sucessores no processo, conforme o
art. 110 do CPC
. Além disso, a outra agravante
Maura Pereira de Souza
(ora embargada)
permanece viva e é parte legítima para continuar o processo, pois a pretensão afeta diretamente
seu direito de moradia e mobilidade
. Portanto, eventuais reflexos do fato agora noticiado no prosseguimento do feito de referência deverão ser discutidos na instância de origem, nos autos principais.

O inconformismo da parte com o julgado não possui o condão de, por si só, autorizar o manejo dos embargos, sendo certo que
, in casu
, o embargante pretende trazer à baila debate sobre matérias e fatos não suscitados anteriormente, o que representa inovação recursal, vedada em sede de embargos de declaração.

Neste sentido já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça, bem como este Egrégio Tribunal. Vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – INOVAÇÃO RECURSAL - RECURSO DESPROVIDO. 1. O recurso de embargos de declaração é cabível quando houver na sentença ou no acórdão obscuridade, contradição ou omissão sobre o qual devia se pronunciar o julgador, de ofício ou a requerimento da parte, ou mesmo erro material, a teor do art. 1.022, do novo Código de Processo Civil. 2.
Descabe à parte, em sede de embargos de declaração, suscitar teses não declinadas no recurso interposto anteriormente, por caracterizar indevida inovação recursal.
(TJES. Data: 13/Oct/2023. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 5006050-89.2022.8.08.0000. Magistrado: ANNIBAL DE REZENDE LIMA).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO – INEXISTENTE – INOVAÇÃO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – DEVOLUTIVIDADE PREJUDICADA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - RECURSO DESPROVIDO. 1. De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material. 2.
A alegação, somente na via dos embargos de declaração, de matéria não deduzida no momento processual oportuno, consiste em evidente inovação recursal, o que obsta o seu conhecimento pelo colegiado. 3.. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES. Data: 24/Jul/2024. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Número: 5006521-09.2021.8.08.0011. Magistrado: MARCOS VALLS FEU ROSA).

Advirto que a reiteração de embargos meramente protelatórios poderá ensejar a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

Pelo exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

1
ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos. 3ª Edição, editora RT, pág. 623.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.